Tribunal: TJES
Processo: 5000358-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-47.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IGREJA TABERNACULO EVANGELICO DE JESUS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação”
(Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050).

2. No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante em petição que requereu a extinção do feito.

3. Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000358-47.2016.8.08.0024

Apelante:
Município de Vitória

Apelado:
Tabernáculo Evangélico de Jesus

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id. 7982394, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor do Tabernáculo Evangélico de Jesus, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do CPC.

Nas razões recursais de id. 7982396, o apelante alega em síntese que (a) requereu a extinção do processo ante o pagamento do débito referente à CDA que embasa a execução fiscal; (b) são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação extrajudicial do débito ocorre após o ajuizamento da ação executiva; e (c) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e condenar o apelado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais em ação de execução fiscal, quando efetuado o pagamento extrajudicial da dívida tributária antes de sua citação, isto é, antes da triangularização da relação jurídica processual”
(TJES, Apelação Cível n. 5004802-22.2017.8.08.0014, Relatora: Desembargadora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.12.2021).

Em sintonia:

“O entendimento majoritário do STJ e deste TJES é no sentido de que não é cabível a condenação da parte executada no caso de pagamento do débito fiscal antes da citação. Precedentes.” (TJES, Apelação Cível n. 5000028-15.2020.8.08.0055, Relator: Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.09.2023)

“Em consagração ao princípio do devido processo legal, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.” (TJES, Apelação Cível n. 5001985-86.2016.8.08.0024, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.03.2022)

“Nos termos da mais recente orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação.” (TJES, Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.04.2022)

No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante na petição de id. 7982392, em que requereu a extinção do feito.

Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.